Tribunal: STF
Processo: ARE 1371740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – 69 (SESSENTA E NOVE) PORÇÕES DE MACONHA – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE SEJAM AFASTADAS, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS, A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E, FIXADO O REGIME FECHADO – COM RAZÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE QUE A DROGA ERA GUARDADA PARA VENDA NO CARNAVAL – RÉ SEM ATIVIDADE LABORAL LÍCITA, O QUE INDICA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, FAZENDO DO TRÁFICO SUA FONTE DE RENDA – NÃO É TRAFICANTE EVENTUAL – TAMBÉM, HÁ ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E PROXIMIDADE COM ESCOLA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – A QUANTIDADE DE PENA OBSTA A PERMUTA E O REGIME FECHADO É NECESSÁRIO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO, ELEVAR A PENA E FIXAR REGIME FECHADO PARA A EXPIAÇÃO, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A quantidade de pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos obsta a substituição por brandas alternativas.



    Por fim, quanto ao regime prisional, impõe-se a aplicação do regime fechado, diante das circunstâncias concretas da empreitada criminosa, as mesmas que justificaram a elevação da pena-base, a quantidade de porções que estavam sendo guardadas para venda no carnaval, a dedicação à atividades criminosas como fonte de renda, a proximidade do tráfico com escola e o envolvimento de adolescente na espúria mercancia.



    Ora, não foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal a natureza assemelhada aos hediondos do delito em apreço, o que exige e justifica a imposição de regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização das penas.



    Ademais, conquanto a pena tenha sido fixada aquém do patamar de 08 (oito) anos de reclusão, necessários para a imposição do regime fechado (artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal), consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da ocorrência, como se dá no caso em apreço, são fatores que podem justificar o regime prisional fechado como o mais adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente